Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714590-46.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ATLÂNTICO - CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A., LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S.A., PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S.A., RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos em sua forma adesiva, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS (TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DE UMA MESMA EMPRESA CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE ICMS E ICMS-DIFAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. ARE No 1.255.885 (TEMA No 1.099), RESP No 1.125.133 (TEMA No 259), SÚMULA No 166/STJ E ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADC No 49 PELO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EFICÁCIA PRO FUTURO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI KANDIR (LEI COMPLEMENTAR No 87/1996). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No ARE n° 1.255.885/MS (Tema no 1.099), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese com repercussão geral de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.125.133/SP, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 259), já havia fixado exatamente a mesma tese, qual seja, a não incidência de ICMS no mero deslocamento físico entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sob o fundamento de que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Ainda, de acordo com entendimento sumulado do STJ, “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Verbete no 166/STJ). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n° 49, novamente instado a se manifestar sobre a questão, firmou a tese de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Ademais, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996. 3. A despeito da necessidade de observância das balizas jurisprudenciais reafirmadas nas decisões do STF e do STJ sobre o tema, o STF promoveu, em 19/04/2023, a modulação dos efeitos do provimento jurisdicional concedido na ADC no 49, a fim de que seus efeitos sejam observados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata da decisão de mérito (19/04/2021). Como o presente mandado de segurança foi impetrado após o referido marco temporal (13/09/2022), nos termos do art. 927, I, do CPC, impõe-se a observância da modulação de efeitos aplicada pela Suprema Corte, afastando-se a possibilidade de repetição de indébito tributário e de compensação de valores indevidamente recolhidos a esse título pelo Distrito Federal. 4. Remessa oficial e apelação cível do Distrito Federal parcialmente providas. Prejudicado o recurso das impetrantes. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 165, inciso I, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, pugnando pelo reconhecimento do direito de serem restituídas dos valores que recolheram indevidamente desde os cinco anos anteriores à impetração do writ originário. No apelo extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 93, inciso IX e 100, ambos da Constituição Federal, repisando as razões deduzidas no recurso especial. Pedem, ao fim, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ALVES DE MELO, OAB/RJ 145.859, e RODRIGO BEVILAQUA DE M. VALVERDE, OAB/RJ 162.957. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 165, inciso I, e 170, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ALVES DE MELO, OAB/RJ 145.859, e RODRIGO BEVILAQUA DE M. VALVERDE, OAB/RJ 162.957 III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030